Tribunal: TJDFT
Processo: 0025183-24.1988.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REPARAÇÃO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002. REDUÇÃO. REGRA. TRANSIÇÃO. APLICABILIDADE. ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA N. 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. O art. 177 do Código Civil de 1916 dispõe que as ações pessoais prescrevem em vinte (20) anos.

2. O art. 2.028 do Código Civil de 2002 estabeleceu regra de transição para os prazos iniciados na vigência do Código Civil de 1916 e ainda em curso.

3. O prazo prescricional será o da lei anterior, reduzido pela metade, se na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 já houver transcorrido mais da metade do prazo estabelecido pela lei revogada.

4. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, conforme disposto no art. 206-A do Código Civil de 2002. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, conforme Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal.

5. Deve ser adotado o prazo de prescricional fixado pelo Código Civil de 1916, reduzido pela metade, para o cálculo da prescrição intercorrente quando atendidos os requisitos da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002.

6. Apelação provida.